Tribunal: STF
Processo: RHC 120334
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03). Condenação. 3. Pleito de absolvição em virtude de suposta insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas carreadas nos autos conduzem à comprovação da autoria e da materialidade. 4. Pedido de revogação da custódia cautelar. Prisão devidamente fundamentada. Necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 5. Fixação de regime inicial fechado. Fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90. Declaração incidental de inconstitucionalidade (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.12.2013). Superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. 6. Recurso ordinário parcialmente provido para determinar ao Juízo de primeiro grau que, afastando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, proceda a nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º do CP.